Tribunal: TJES
Processo: 5010412-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Posturas Municipais
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010412-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010412-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA - DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. REVITALIZAÇÃO DE PRAÇA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que, nos autos de ação civil pública, indeferiu pedido de tutela de urgência que visava compelir o Município de Serra a apresentar e executar plano de trabalho para a revitalização de uma praça pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a adoção de medidas administrativas pelo Município, como a realização de vistoria, limpeza e a elaboração de projeto arquitetônico, é suficiente para afastar a alegação de omissão estatal grave que justificaria a intervenção do Poder Judiciário para impor um cronograma de obras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle judicial sobre políticas públicas possui caráter excepcional, sendo cabível apenas diante da comprovação de omissão ou deficiência grave do serviço por parte da Administração, o que não se verifica quando o ente público demonstra estar adotando providências para sanar o problema.

4. As medidas já realizadas pelo Município, que incluem a finalização do projeto arquitetônico para a reforma da praça, afastam a caracterização de inércia absoluta e demonstram que a demanda foi inserida no planejamento administrativo, ainda que a execução não tenha ocorrido no prazo desejado pelo autor da ação.

5. A imposição judicial de um cronograma para a execução de obras, quando já existem atos administrativos em andamento, configura indevida ingerência na esfera de discricionariedade do gestor público, a quem compete definir prioridades e alocar recursos orçamentários, em respeito ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O controle jurisdicional de políticas públicas somente se legitima diante de omissão estatal grave e inescusável, não se configurando tal hipótese quando a Administração demonstra ter iniciado o planejamento e a adoção de medidas concretas para a solução da demanda. 2. A existência de providências administrativas em andamento afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência para compelir o ente público à execução de obras, sob pena de violação à separação dos poderes.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010412-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA - DR. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (art. 300 do CPC), para o fim de determinar ao Município Agravado a obrigação de fazer consistente na apresentação e execução de um plano de trabalho para a revitalização da praça situada no bairro São Francisco.

O Agravante fundamenta sua pretensão na suposta omissão do ente municipal em promover a adequada manutenção do espaço público, o que estaria a gerar riscos à coletividade e a configurar violação a direitos fundamentais.

Após detida análise dos autos, adianto que a insurgência não merece prosperar.

A questão central para o deslinde do feito é verificar se a conduta do Poder Público Municipal pode ser enquadrada como uma omissão grave e contundente, apta a justificar a excepcional intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade da Administração.

Decerto, evidencia-se como essencial avaliar os autos
cum granu sallis
, para que se possa sopesar e avaliar o
quantum
será possível decidir, sem invadir o âmbito das políticas públicas –
in casu
, atinente à forma de utilização dos recursos públicos de forma mais eficiente, e no caso concreto, visando a racionalidade. Repise-se que o controle do Judiciário sobre políticas públicas é excepcional, devendo-se existir provas contundentes da omissão estatal, o que não é o caso em pauta.

Dos documentos que instruem o feito, observa-se que o Município de Serra, instado a se manifestar no bojo do procedimento administrativo, adotou providências. Conforme se depreende da própria decisão agravada (ID 14547775), houve a realização de vistoria técnica no local, a efetiva limpeza da área e, de modo mais significativo, a finalização do Projeto Arquitetônico para a reforma da praça (documentos em ID 71406079 e ID 71406080 nos autos de origem).

Tais atos, embora não representem a conclusão da obra almejada, afastam a caracterização de inércia absoluta ou de abandono por parte da Administração Pública. Demonstram, ao contrário, que a demanda foi inserida no planejamento administrativo, encontrando-se, atualmente, na fase de elaboração de orçamento para posterior contratação da execução, conforme informado pelo próprio ente municipal.

Nesse contexto, a imposição de um cronograma judicial detalhado, com prazos específicos para cada etapa (licitação, levantamento de recursos e execução), representaria, de fato, uma substituição da atividade discricionária do gestor público, a quem compete, dentro das limitações orçamentárias e das prioridades administrativas, definir o momento e a forma de execução de suas políticas.

Ainda que o direito ao meio ambiente urbano equilibrado seja fundamental, sua concretização por meio de obras públicas submete-se a um planejamento complexo, que o Poder Judiciário não possui estrutura para gerir ou fiscalizar em seus pormenores, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A jurisprudência, inclusive do STF (Tema 698), admite a intervenção judicial em caso de "ausência ou deficiência grave do serviço", o que, conforme os elementos probatórios atuais, não se configura de maneira inequívoca nesta fase processual, uma vez que o Município demonstrou estar em movimento para solucionar a questão. Este também é o entendimento deste Egrégio TJES:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER . CONTRATAÇÃO DE GUARDA-VIDAS PARA SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO INESCUSÁVEL. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS . IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O controle jurisdicional de políticas públicas somente é admissível quando há omissão estatal inescusável que comprometa direitos fundamentais vinculados ao mínimo existencial . A implementação de serviços públicos, incluindo a definição de quantitativo de servidores, insere-se na discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário impor obrigações específicas sem demonstração de omissão grave e injustificável.
A recomendação técnica de órgão especializado não vincula automaticamente a Administração Pública à implementação imediata da medida sugerida, sobretudo diante de limitações orçamentárias e da necessidade de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 23, IX, e 37, caput; LC nº 101/2000 ( Lei de Responsabilidade Fiscal) . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1294451/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01 .09.2016, DJe 06.10.2016; STJ, REsp 1527283/GO, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05 .2015, DJe 02.09.2016; TJ-ES, AI nº 0000929-65.2018 .8.08.0014, Rel. Des . Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 13.08.2019 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50086363620228080021, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, p. 11/04/2025)

Portanto, ausente a probabilidade do direito, consubstanciada na prova de uma omissão estatal contundente, e considerando que a atuação administrativa está em curso, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é a medida que se revela mais prudente e adequada.

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.